Tribunal: STF
Processo: AI 567603
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
A alegada ofensa à
Carta da República, se existente,   dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incide, por fim, o óbice das Súmulas 282 e 356
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.